Tribunal: TJDFT
Processo: 0001523-55.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERILIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. IMPEDIMENTO DE LOCOMOÇÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações seguras e harmônicas da vítima, não deixam dúvidas de que o réu foi um dos autores do crime de roubo praticado.
2. Na hipótese lançada aos autos, o reconhecimento fotográfico do acusado pela vítima em sede inquisitorial foi realizado nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade. Ademais, o depoimento da vítima foi ratificado em Juízo e amparado por outros elementos de prova.
3. Se o ofendido confirma que o autor do roubo obrigou a vítima a permanecer dentro do veículo por tempo superior ao necessário para a consumação do delito, não há como se afastar a causa de aumento consistente na restrição de liberdade da vítima.
4. A jurisprudência predominante nesta Corte de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça admite, no caso de se configurarem presentes mais de uma causa de aumento de pena do crime de roubo, a utilização de uma ou de algumas delas para exasperar a pena-base, desde que seja observado o limite máximo de aumento pela incidência das majorantes, caso fossem consideradas na terceira fase de dosimetria da pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, com redação anterior à vigência da Lei n. 13.654/2018 (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade da vítima), reduzir o quantum de aumento pela análise negativa das circunstâncias do crime, diminuindo a pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, à razão unitária mínima, para 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, à razão unitária mínima, mantido o regime inicial fechado.